Tribunal: CARF
Processo: 19515.003859/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003859/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.699 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
MICHELON LOGISTICA E TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta a princípios constitucionais
esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
A multa por descumprimento por obrigação acessória tem a decadência aferida
com base na norma inserta no inc. I do art. 173 do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes Ayres,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente Convocado),
Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MICHELON LOGÍSTICA E
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO1), que rejeitou a impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003859/2008-64
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003859/2008-64

apresentada para manter a multa (CFL 68), no total de R$ 75.293,40 (setenta e cinco mil,
duzentos e noventa e três reais, quarenta centavos), por ter apresentado documentos com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Em sua impugnação (f. 21/31), foram suscitadas as seguintes teses: (i) a
nulidade do auto de infração; (ii) a decadência dos créditos referentes às competências de
01/2003 a 08/2003; (iii) a ilegalidade da apuração com base na DIPJ, haja vista que ali constam
valores que não integram o salário contribuição; (iii) estar impossibilitada de apresentar as
GFIPs, em razão de incêndio ocorrido em seu estabelecimento; (iv) a ilegalidade e arbitrariedade
da atuação fazendária, visto que forneceu todos os documentos solicitados; (v) a
confiscatoriedade da sanção aplicada; e, (vi) a necessidade de que “(...) o fiscal anexe aos autos
as GFIPs, para que a Impugnante possa se manifestar, sob pena de inconstitucionalidade do Auto
de Infração e do Processo Administrativo por afrontar os princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa previstos na Constituição Federal no artigo 5°, LIV e LV.” (f.
30) Pediu fosse anulada a autuação e dirigidas as intimações ao seu patrono.
Ao apreciar a insurgência, prolatou a DRJ acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 23/07/2008 a 23/07/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS
NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui
infração à legislação previdenciária.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Inexiste
cerceamento de defesa quando o Auto de Infração e seus anexos
obedecem a todos os requisitos essenciais de validade.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O prazo decadencial é
contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
INTIMAÇAO.
DOMICÍLIO
FISCAL.
As
intimações
ao
contribuinte são feitas somente no domicílio fiscal eleito pelo
sujeito passivo junto à Administração Tributária. (f. 58)

Ao final, registrado que

[i]mportante observar que a multa de mora prevista no art. 35
da Lei no 8.212/91, na redação anterior à MP n° 449/2008, é
definida conforme a fase processual do lançamento tributário
em que o pagamento é realizado. Dessa forma, somente no
momento do pagamento é que a multa mais benéfica pode
ser quantificada, razão pela qual deve ser aplicada a
legislação mais benéfica ao contribuinte, no momento de
eventual pagamento do débito, parcelamento ou inscrição
em Dívida Ativa. (f. 70, sublinhas deste voto)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 27/10/2009, recurso
voluntário (f. 75/93), reiterando “(...) in totum, as alegações. feitas em sua impugnação, de
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003859/2008-64

violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, das inconstitucionalidades e da não
apresentação das GFIP”s, já que os fundamentos da decisão recorrida não são suficientes para
infirmar as afirmações feitas da defesa inicial.” (f. 79) Robusteceu teses já suscitadas, alegando
que (i) o princípio da capacidade contributiva, bem como o princípio do não-confisco aplicam-
se a multas, não somente a tributo; (ii) não sendo caso de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o
art. 150, § 4°, do CTN, de forma que os valores anteriores a 08/2003 estão fulminados pela
decadência; (iii) “(...) não existe guarida em nosso ordenamento jurídico para aplicação e
manutenção de multa fixada em 100% (cem por cento)” (f. 85); (iv) a multa por falta de
recolhimento do tributo tem caráter punitivo, não indenizatório; e, por fim, (v) o princípio da
proporcionalidade deve funcionar como limite constitucional para o excesso cometido pelo
legislador ao fixar as penalidades tributárias, conforme entendido pelo Supremo Tribunal Federal
no bojo da ADI no 551.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Parcela substancial das teses ora declinadas estão umbilicalmente atreladas à
(in)subsistência da obrigação principal, lançadas nos autos de no 19515.003863/2008-22 e
19515.003862/2008-88, apreciados nesta mesma sessão de julgamento por esta eg. Turma, em
acórdãos respectivamente assim ementados:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO MANDATÁRIO DA PARTE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110. ART. 23 DO
DECRETO No 70.235/72.
Não é possível acatar o pedido para que as intimações sejam
dirigidas ao advogado do sujeito passivo, sob pena de violação ao
art. 23 do Decreto no 70.235/72 e à Súmula CARF No 110.
PRELIMINARES. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS DE
ORDEM PÚBLICA.
A nulidade do auto de infração, por ausência de motivação, bem
como a prescrição do crédito tributário, são matérias de ordem
pública, cognoscíveis a qualquer tempo, até mesmo de ofício.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos elencados no art. 10 do Decreto no
70.235/72 e art. 142 do CTN, não há que falar em nulidade do auto
de infração por ausência de motivação legítima.
PRESCRIÇÃO.
CRÉDITO
NÃO
DEFINITIVAMENTE
CONSTITUÍDO. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003859/2008-64

Não tendo sido o crédito definitivamente constituído, o que ocorre
apenas com o trânsito em julgado em âmbito administrativo, não se
configura o termo “a quo” do prazo prescricional.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PATRONAL.
SAT/RAT. SÚMULA CARF No 99. DECADÊNCIA PARCIAL.
ART. 150, § 4°, DO CTN.
Tendo o sujeito passivo recolhido parcialmente as contribuições
devidas, aplica-se a Súmula CARF no 99, de observância
obrigatória, que estabelece que o recolhimento, mesmo que parcial,
do valor considerado como devido pelo sujeito passivo na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, ainda que
não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração, caracteriza pagamento antecipado, atrair a aplicação da
regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN. Caso não
tenha ocorrido pagamento antecipado, aplica-se a regra disposta no
art. 173 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AFERIÇÃO
INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. ART. 33, § 3°, DA LEI N°
8.212/1991.
Não tendo o sujeito passivo apresentado os documentos que lhe
foram solicitados para fins de esclarecimentos quanto aos fatos
geradores das contribuições previdenciárias, cabível a aferição
indireta prevista no art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991.
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA.
REJEIÇÃO.
INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe à autoridade
julgadora indeferir a realização de perícias e diligências que sejam
prescindíveis ao desate da querela ou impraticáveis.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia que não esclarece o que se pretende
provar, não formula quesitos e sequer indica o perito, conforme
inc. IV. Do Decreto no 70.235/72.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA 119 DO CARF.
O verbete sumular de no 119 deste Conselho determina a aplicação
da retroatividade benigna, no caso de descumprimento de
obrigações acessórias vinculadas à GFIP e de obrigações principais
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941/2009.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2003
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO MANDATÁRIO DA PARTE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110. ART. 23 DO
DECRETO No 70.235/72.
Não é possível acatar o pedido para que as intimações sejam
dirigidas ao advogado do sujeito passivo, sob pena de violação ao
art. 23 do Decreto no 70.235/72 e à Súmula CARF No 110.
PRELIMINARES. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS DE
ORDEM PÚBLICA.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003859/2008-64

A nulidade do auto de infração, por ausência de motivação, bem
como a prescrição do crédito tributário, são matérias de ordem
pública, cognoscíveis a qualquer tempo, até mesmo de ofício.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos elencados no art. 10 do Decreto no
70.235/72 e art. 142 do CTN, não há que falar em nulidade do auto
de infração por ausência de motivação legítima.
PRESCRIÇÃO.
CRÉDITO
NÃO
DEFINITIVAMENTE
CONSTITUÍDO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não tendo sido o crédito definitivamente constituído, o que ocorre
apenas com o trânsito em julgado em âmbito administrativo, não se
configura o termo “a quo” do prazo prescricional.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SEGURADOS.
SÚMULA CARF No 99. DECADÊNCIA PARCIAL. ART. 150, §
4°, DO CTN.
Tendo o sujeito passivo recolhido parcialmente as contribuições
devidas, aplica-se a Súmula CARF no 99, de observância
obrigatória, que estabelece que o recolhimento, mesmo que parcial,
do valor considerado como devido pelo sujeito passivo na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, ainda que
não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração, caracteriza pagamento antecipado, atrair a aplicação da
regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN. Caso não
tenha ocorrido pagamento antecipado, aplica-se a regra disposta no
art. 173 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SEGURADOS.
AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. ART. 33, §
3°, DA LEI N° 8.212/1991.
Não tendo o sujeito passivo apresentado os documentos que lhe
foram solicitados para fins de esclarecimentos quanto aos fatos
geradores das contribuições previdenciárias, cabível a aferição
indireta prevista no art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA. OBJETO DE DISCUSSÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A apropriação indébita tem significado jurídico próprio e constitui
crime previsto no art. 168-A do Código Penal, não sendo objeto de
discussão no processo administrativo fiscal.
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA.
REJEIÇÃO.
INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe à autoridade
julgadora indeferir a realização de perícias e diligências que sejam
prescindíveis ao desate da querela ou impraticáveis.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia que não esclarece o que se pretende
provar, não formula quesitos e sequer indica o perito, conforme
inc. IV. Do Decreto no 70.235/72.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA 119 DO CARF.
O verbete sumular de no 119 deste Conselho determina a aplicação
da retroatividade benigna, no caso de descumprimento de
obrigações acessórias vinculadas à GFIP e de obrigações principais
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003859/2008-64

referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941/2009.
Do escrutínio das razões recursais (f. 75/93), fica evidenciado que ao se insurgir
especificamente quanto à sanção ora exigida o faz assentada em argumentos de violação a
princípios constitucionais. Genericamente afirma violação aos mandamentos nucleares da ampla
defesa, contraditório e, em larga medida, afirma ter a multa cariz confiscatório.
Toda a argumentação esbarra no verbete sumular de no 2 deste Conselho. Quanto
à confiscatoriedade, registro que, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal
estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária,
multas e tributos são ontológica e teleologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a
multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo
lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato
estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja
função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis.
Passo à análise da única tese que permaneceu incólume: a da decadência.
De amplo conhecimento ter há muito o exc. Supremo Tribunal Federal editado
a Súmula vinculante de no 08, dispõe que “[s]ão inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o
do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e
decadência do crédito tributário.” Pertinente ao desate da querela é a Súmula CARF no 148, que
determina que
[n]o caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Firmadas essas premissas, passo à análise do caso em tela.
O recorrente teve ciência do lançamento, cujos fatos geradores ocorreram no
período compreendido entre 01/2003 a 12/2003, em 11/08/2008 (f. 18). Por ser a multa sempre
lançada de ofício, aplica-se o regramento contido no inc. I do art. 173 do CTN, certo não ter
sido fulminada pela decadência.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003859/2008-64

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital